Tribunal: TJSP
Processo: 1028915-73.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais – Transporte marítimo internacional – Pretensão fundada em alegada recusa do armador no recebimento de contêiner vazio – Discussão acerca do cabimento de cobrança de sobreestadia no cenário - Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção - Recurso tirado pela autora/reconvinda – Preliminar - Questão

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais – Transporte marítimo internacional – Pretensão fundada em alegada recusa do armador no recebimento de contêiner vazio – Discussão acerca do cabimento de cobrança de sobreestadia no cenário - Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção - Recurso tirado pela autora/reconvinda – Preliminar - Questão de nulidade suscitada por empresa terceira apontada nos autos também como reconvinda na Reconvenção ofertada pela ré – Ausência de intimação de seu patrono depois de apresentada defesa - Afastamento – Empresa que escolheu o momento processual mais favorável para alegar causa de nulidade – Manifestações anteriores a despeito de não intimado - Evidenciada a chamada "nulidade de algibeira" – Mérito – Prevalência de usos e costumes em comércio de transporte marítimo internacional – Previsão escrita de cobrança de demurrage, em caso de atraso de contêiner, que não se mostra obrigatória – Natureza indenizatória da verba devida pela privação de uso comercial do equipamento – Procedimento de cobrança de valor por sobreestadia – Regularidade – Inocorrência de ato ilícito pela apelada – Apelante que em outras demandas reconhece, inclusive, a prática do setor – Litigância de má-fé configurada – Indenização mantida - Sentença confirmada em todos os seus termos – Recurso desprovido.